Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702099-32.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MELISSA DE OLIVEIRA MEDRADO DE FARIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO O apelo extremo não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 17131082 – Pág. 1), não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do recurso supracitado. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a recorrente deixou o prazo transcorrer in albis, atraindo o risco de seu apelo extremo não ser conhecido. Nesse sentido, confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de procuração e/ou de substabelecimento. Código de Processo Civil de 1973. Não conhecimento do recurso. Precedentes. 1. A parte não procedeu à juntada da procuração e/ou do substabelecimento quando da interposição do apelo extremo, de modo que resta ausente documento conferindo poderes ao subscritor do recurso extraordinário. Assim, não se conhece do recurso. 2. (...). 3. (...). (ARE 1253987 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI (Presidente), DJ-e de 24/4/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015